Tribunal: TJMT
Processo: 0005797-56.2019.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005797-56.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 009.482.291-36 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA —
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ
– ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA
— IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ —
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO —
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL —
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO
— IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT — DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS —
CONDENAÇÃO MANTIDA

—
APELO DESPROVIDO
.

1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez; pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos.

2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacato.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

RICARDO ALEXANDRE MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO ALEXANDRE MOURA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n. 0005797-56.2019.8.11.0018, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 306, §1º, II, c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97
e
art. 331 do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, em

regime inicial
aberto
, tendo sido concedida, em favor do acusado, a
suspensão condicional da pena
pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 153363672, a i. Defesa suscita,
preliminarmente
, a ausência de
materialidade delitiva
quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, razão pela qual pugna pela
absolvição
do réu, ao argumento de que não teria sido comprovado que se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida a ponto de impossibilitar que trafegasse pela via pública, o que se evidenciaria diante de sua não submissão a exame clínico, perícia médica ou teste de alcoolemia.

No
mérito
, a i. Defesa vindica a
absolvição
do apelante quanto ao crime de
desacato
, com arrimo na tese de insuficiência probatória, inclusive quanto ao
dolo
do réu.

Em contrarrazões vistas no ID 153824663, o Ministério Público
rechaça
a pretensão defensiva, argumentando se tratar a questão preliminar aventada de mera discussão de mérito, a ensejar sua
rejeição
. Quanto ao mérito, o
Parquet
se manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 156574184, opinou em igual sentido acerca da questão preliminar se confundir com o mérito recursal, vindo a recomendar o
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade e antes de adentrar no mérito da insurgência, porém, verifico que a i. Defesa arguiu, como
questão preliminar
, a
ausência de materialidade delitiva
quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, a fundamentar seu pleito pela
absolvição
do réu, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Todavia, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a irresignação defensiva neste ponto
não possui contornos de questão preliminar
, confundindo-se, em verdade, com o próprio
mérito recursal
, uma vez que se busca discutir a
materialidade delitiva
com vistas à absolvição do acusado por meio das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem que tenha sido suscitada qualquer
mácula
ou
nulidade
referente à
lisura da tutela jurisdicional
.

A esse respeito, como se sabe, distinguem-se as questões
prejudiciais
e
preliminares
por se referirem as primeiras ao próprio
mérito do fato criminoso
, como pressupostos da existência do crime, enquanto as segundas cuidam de questões relativas à
validade do processo
, ou seja, à regularidade da tutela jurisdicional.

No primeiro caso, cuida-se de matéria cuja solução seja
prejudicial

ao julgamento da ação penal, constituindo, por exemplo, objeto de uma relação jurídica de natureza cível, nos termos dos artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal. No segundo caso, por outro lado, trata-se de questões tipicamente
preliminares
, que devem ser resolvidas antes do exame do mérito da ação penal (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de processo penal
. Rio de Janeiro: Atlas, 2012, p. 286).

Nessa ordem de ideias, o que se tem,
in casu
, é tão somente uma arguição concernente à discussão das provas produzidas ao longo da instrução processual, a fim de que sejam reexaminadas e, consoante a intelecção defensiva, desse reexame resulte a
absolvição do réu
, por alegada inexistência de materialidade delitiva.

Nesse contexto, apreciarei a discussão defensiva acerca da suposta ausência de vestígios materiais do crime do art. 306 do CTB como
matéria de mérito
, em conjunto com o pleito absolutório referente ao delito de desacato.

Feitos tais esclarecimentos, verte da denúncia que, no dia 28 de outubro de 2019, por volta da meia-noite, na Rua Florença, bairro Jardim Itália, na cidade de Juara/MT, o réu
RICARDO ALEXANDRE MOURA
, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor em via pública, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Ademais, na mesma data, posteriormente, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Juara/MT, o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
desacatou funcionário público no exercício de sua função
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, na data dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o réu, sem a devida Carteira Nacional de Habilitação, conduziu a caminhonete Chevrolet
S-10
, de placas QCO-4545, realizando manobras perigosas.

Acionada a Polícia Militar, a guarnição logrou êxito em abordá-lo, oportunidade em que os agentes constataram seu estado de embriaguez e lavraram o auto respectivo, registrando sinais como confusão mental; desordem nas vestes; instabilidade de humor; agressividade; fala arrastada; andar cambaleante; e ausência de coordenação motora.

Conduzido à Delegacia, o réu passou a desacatar os policiais, enquanto era lavrado o Boletim de Ocorrência referente aos fatos, proferindo os seguintes dizeres: “
vocês estão fodidos, amanhã vocês vão ver, vão tomar no cu comigo
” (
sic
).

Diante disso, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o nas sanções do
art. 306, §1º, II c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97
, em concurso material com o
art. 331 do Código Penal
, e, uma vez transcorrido o devido processo legal, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
pelo magistrado sentenciante, que
condenou
o réu nos termos da denúncia.

Nesse contexto, o ora apelante
RICARDO

ALEXANDRE
exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua absolvição por falta de provas, conforme já relatado.

Passo, agora, à análise da pretensão recursal.

1.
Da absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante
:

A princípio, a i. Defesa pugna pela
absolvição
do apelante quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, ao argumento de que inexistiria prova nos autos de que, na data do ocorrido, o réu estivesse com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, dada a ausência de
prova pericial
nesse sentido.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, verifico que
razão não assiste à i. Defesa.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

A fim de que constate a excitação psicomotora causada pela ingestão de bebida alcoólica, inexistindo a necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue, a Lei n. 9.503/97 prevê dois recursos:
a
) concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (
art. 306, §1º, inciso I
); e
b
)
outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (
art. 306, §1º, inciso II
).

Em sequência, o
§2º
do referido dispositivo legal estabelece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de
teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia
, assim como por
vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Como se extrai da
Resolução n. 432/2013
do CONTRAN, por sua vez, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, embora o teste do etilômetro (“bafômetro”) deva ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor, tal condição pode ser aferida também por
outros sinais de alteração na capacidade psicomotora
, a exemplo da
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas
, etc.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante, ao contrário do arguido pela i. Defesa,
pode ser comprovada tanto mediante exame técnico
, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue e outros laudos clínicos elaborados por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como a dificuldade na fala e no equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor de álcool, dentre outros sinais e sintomas de embriaguez
.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou
satisfatoriamente comprovada
nos autos, ao passo que a sua autoria exsurge
igualmente cristalina
por meio dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A princípio, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 149085171 - Pág. 5); do boletim de ocorrência n. 2019.322580 (ID 149085171 - Págs. 21-24); do Auto de Constatação de Embriaguez (ID 149085171 - Págs. 18-19); e da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o ora apelante
RICARDO ALEXANDRE MOURA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Bruno José Zampar
ratificou as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, que, no dia 28 de outubro de 2019, por volta da meia-noite, a Polícia havia recebido a informação de que um sujeito estaria transitando pelas vias públicas dos bairros Santa Antonietta e Jardim Itália, na cidade de Juara/MT, conduzindo uma caminhonete Chevrolet
S-10
,

de placas QCO-4545, em movimento de ziguezague, tendo vindo, inclusive, a chocar o veículo contra um poste de iluminação pública.

Em diligências pelo bairro Jardim Itália, o policial
Bruno
e sua equipe localizaram a referida caminhonete e, ao abordar o condutor
RICARDO
, constataram que ele se encontrava embriagado, com a capacidade psicomotora nitidamente alterada, pois apresentava, dentre outros sinais, forte odor e hálito etílico; agressividade; andar cambaleante; descontrole emocional; e vestes desalinhadas.

Conforme
Bruno
, ao ser entrevistado,
RICARDO
admitiu que não possuía habilitação para dirigir e afirmou ter assumido a direção do veículo apenas porque um amigo havia se recusado a levá-lo embora. O réu resistiu à prisão e foi necessário não apenas o uso de força física, mas também de algemas, para contê-lo e conduzi-lo até a Delegacia.

Em sequência, nas dependências da Delegacia, enquanto o Boletim de Ocorrência era registrado,
RICARDO
desferiu socos na porta da cela, debatendo-se e gritando que conhecia as leis; que era amigo do Juiz Dr. Sócrates, bem como do Delegado de Polícia Dr. Carlos Henrique; além de oficiais de justiça e outros policiais, vindo, por fim, a desacatar os policiais responsáveis por sua condução, dizendo-lhes, dentre outras ofensas, “
vocês estão fodidos, amanhã vocês vão ver, vão tomar no cu comigo
” (
sic
).

Ao consultar os autos, verifico que, embora não tenha sido ouvido em juízo, perante a autoridade policial,
Éder Lucas da Silva
, policial militar, prestou declarações que
ratificam
integralmente o relato do colega de farda
Bruno José Zampar
(ID 149085171 - Págs. 6-7).

Ademais, foi ouvido também na
fase inquisitiva

Mateus Cândido
, responsável por ter acionado os policiais na data. Conforme relatado por
Mateus
, no dia dos fatos, após as 22:00h, ele estava em sua residência quando ouviu o som de uma batida, que deduziu ter sido de um veículo chocando-se contra um poste.

Deixando sua residência para ver do que se tratava,
Mateus
constatou que o condutor de uma caminhonete Chevrolet
S10
,

de placas QCO-4545, transitava em ziguezague, inclusive subindo e descendo das calçadas, razão pela qual acionou a polícia.

Posteriormente, ao comparecer à Delegacia,
Mateus
“
ouviu que
RICARDO
se debatia contra a cela, ouviu
RICARDO
dizer aos policiais que era amigo de Juiz, Delegado e policiais; [...] ouviu
RICARDO
desacatar os policiais, dizendo que estavam fudidos com ele
” (
sic
). — (Termo de Depoimento de ID 149085171 - Pág. 10). — Destaquei.

Por fim, ao ser interrogado
em juízo
,
RICARDO
confirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos,
negando
, todavia, que estivesse embriagado ao ser abordado pelos policiais militares, bem como
negando
que houvesse desacatado os agentes responsáveis por sua abordagem.

Em concordância com o d. juízo
a quo
, todavia, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defesa, entendo que a negativa de autoria por parte de
RICARDO
destoa do conjunto probatório dos autos
.

Por apego à clareza, impõe alinhavar, a princípio, que os policiais que atenderam a ocorrência e prestaram depoimentos em ambas as fases da persecução penal são agentes do Estado incumbidos da segurança pública, cujos atos têm
presunção de veracidade
, de modo que seus depoimentos possuem força probatória e não devem ser desprezados, especialmente quando se encontram em
consonância com o restante do conjunto probatório
, exatamente como ocorre
in casu
, uma vez que as suas declarações são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o
Auto de Constatação de Embriaguez
acostado no ID 149085171 - Págs. 18/19, o qual atesta que, por ocasião da abordagem, o apelante apresentava
hálito alcoólico; vestes desalinhadas; agressividade; fala arrastada; andar cambaleante; falta de coordenação motora; falta de equilíbrio, humor instável; descontrole emocional; e confusão mental
.

Nesse sentido, de total pertinência o seguinte julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Ainda, reforço que, diferentemente do que afirma a tese consignada no recurso defensivo,
o exame pericial não consubstancia o único meio de prova da embriaguez do acusado
, por disposição expressa do art. 306, §1º, II, da Lei n. 9.503/97, conforme já se detalhou alhures.

E,
nada obstante o apelante tenha negado seu estado de embriaguez em juízo, muito embora
admitindo ter feito a ingestão de bebida alcoólica
, o
Auto de Constatação de Embriaguez
acostado ao caderno processual dá conta de que, na data dos fatos,
RICARDO igualmente declarou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica
, tendo os agentes consignado
diversos sintomas e sinais de embriaguez
perceptíveis no apenado (ID 149085171 - Págs. 18/19).

Nesse contexto, tenho que o depoimento em juízo de um dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do réu, aliado às declarações do próprio sentenciado e ao Auto de Constatação de Embriaguez, além das informações prestadas na fase inquisitiva pelo policial militar
Éder Lucas da Silva
e por
Mateus Cândido
, constituem acervo probatório suficiente para respaldar a condenação de
RICARDO ALEXANDRE MOURA
pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante dessas considerações, mostra-se
inviável
o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida de rigor a
manutenção

da condenação
fustigada, em todos os seus termos.

2.
Da absolvição quanto ao delito de desacato
:

Quanto ao pleito pela
absolvição
do apelante no que concerne ao delito de desacato, entendo que
melhor sorte não assiste à i. Defesa
.

De proêmio, a
materialidade e a autoria delitivas
encontram-se demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 149085171 - Pág. 5); e do boletim de ocorrência n. 2019.322580 (ID 149085171 - Págs. 21-24); além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Como exposto, ao ser ouvido
em juízo
,
o policial militar
Bruno José Zampar
ratificou
as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitiva, mantendo-se
coerente
ao relatar que, no momento da abordagem,
RICARDO
reagiu à prisão, tendo sido necessário o uso de força física e também o emprego de algemas para que a equipe policial pudesse contê-lo e conduzi-lo até a Delegacia.

E, nas dependências de Delegacia, consoante o relato de
Bruno
,
RICARDO
desferiu
socos
na porta da cela, debatendo-se e gritando que
conhecia
as leis; que era
amigo
do Juiz Dr. Sócrates, bem como do Delegado de Polícia Dr. Carlos Henrique; além de oficiais de justiça e outros policiais. Por derradeiro, o réu
desacatou
os agentes responsáveis por sua condução, dizendo-lhes
“
vocês estão fodidos, amanhã vocês vão ver, vão tomar no cu comigo
” (
sic
).

As declarações de
Bruno
encontram
amparo
no relato de seu colega
Éder Lucas da Silva
, policial militar, que prestou informações em
idêntico sentido
ao ser ouvido na fase inquisitiva, conforme se depreende do Termo de Depoimento de

ID 149085171 - Págs. 6-7.

Não se pode ignorar, por fim, o depoimento de
Mateus Cândido
, ouvido perante a autoridade policial, que relatou, em síntese, que, ao comparecer na Delegacia, presenciou
RICARDO
se debatendo contra a cela e dizendo aos policiais que era amigo de Juiz, Delegado e demais agentes de segurança pública, vociferando ainda contra os agentes responsáveis por sua prisão, ao dizer-lhes que “
estavam fudidos com ele
” (
sic
). — (Termo de Depoimento de ID 149085171 - Pág. 10). — Destaquei.

Nesse contexto, a despeito da
negativa de autoria
verbalizada pelo agente ao ser interrogado em juízo, entendo que sua versão dos fatos encontra óbice no conjunto probatório dos autos, pródigo a demonstrar que
RICARDO desacatou os policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante
,
consoante se depreende do depoimento em juízo da testemunha
Bruno José Zampar
, corroborado pelos relatos extrajudiciais de
Éder Lucas da Silva
e
Mateus Cândido
.

Afinal, como é cediço, a teor do Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” — Destaquei.

E, no caso em apreço, tenho que as declarações dos agentes de segurança pública tenham sido externadas de maneira coesa, coerente e harmônica, sem que houvesse sido revelado qualquer intuito ou razão para que fosse prejudicado o recorrente, razão pela qual concluo pela existência de um conjunto probatório seguro a
ratificar
a condenação de
RICARDO
pelo delito de desacato.

Quanto à tese recursal de que o réu agiu
desprovido de dolo
, tendo apenas reagido à atuação policial dentro dos limites constitucionais ao seu direito de livre expressão, reconheço, a princípio, que a prova do dolo é, com efeito, uma das tarefas mais árduas do processo penal, haja vista que ligada a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado.

Por isso, conforme ensinamentos do doutrinador Eugênio Pacelli, tal elementar é aferida
“pela

via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Nessa esteira, verifico que o apelante, de proêmio, resistiu à prisão, razão pela qual os policiais tiveram de algemá-lo para que conseguissem conduzi-lo à Delegacia, e, uma vez na cela, enquanto era lavrado o Boletim de Ocorrência referente aos fatos,
RICARDO
proferiu
xingamentos
e
ameaças
contra os policiais responsáveis por sua prisão, aduzindo que se
beneficiaria
de suas relações íntimas e afetivas com diversas autoridades, tudo de sorte a
minimizar
a função pública exercida pelos agentes policiais e
menosprezar
o trabalho conduzido por estes.

Por conseguinte, considerando que o crime de desacato ocorre sempre que o agente público é
desonrado
ou
profanado
por outrem no exercício das suas funções, e sendo inconteste, a toda evidência, a intenção do réu de
descredibilizar a Administração Pública
, não há falar em mero exercício, por parte do réu, de qualquer direito à livre expressão, restando plenamente configurado o delito previsto pelo art. 331,
caput
, do Código Penal.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal,
mantendo

a condenação
em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO ALEXANDRE MOURA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d.
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT na ação penal n. 0005797-56.2019.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023